Tribunal: TCU
Processo: 011.111/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4481/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso interposto pelo sr. Renato Del Pozzo, de forma a julgar regulares com ressalva as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, excluindo a menção a seu nome dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 4481/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso interposto pela Unitécnica Equipamentos Termomecânicos Ltda., de formar a conferir a seguinte redação aos subintes 9.2 e 9.3 do Acórdão 4481/2022-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. condenar a empresa Unitécnica Equipamentos Termomecânicos Ltda. com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2013 65.414,25 25/6/2014 24.059,75 14/10/2015 3.073,09 31/3/2016 22.844,54 31/3/2016 55.082,37 9.3. aplicar à empresa Unitécnica Equipamentos Termomecânicos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.